Tribunal: TJMT
Processo: 0001517-40.2015.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001517-40.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 015.408.111-66 (APELANTE), VIDRACARIA HC (VÍTIMA), VIDRACARIA HC LTDA - CNPJ: 07.304.829/0001-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INC. II, DO CP). SUBTRAÇÃO DE BENS COM ABUSO DE CONFIANÇA. PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL CONSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

A subtração de bens com abuso de confiança, comprovada por prova material e testemunhal robusta, autoriza a manutenção da condenação por furto qualificado, sendo insuficientes alegações desprovidas de amparo probatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Roberto César de Oliveira Vieira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Penal que o condenou pela prática de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4o, inciso II, do CP, à pena de 2 anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pena substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana – Id. 225041206.

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública estadual, sustenta que os elementos colhidos são frágeis a conduzir pela comprovação da autoria, motivo pelo qual pede a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Id. 225041224.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id.

225041226.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] no decorrer do segundo semestre de 2014, neste município e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado ROBERTO CÉSAR DE OLIVEIRA VIEIRA subtraiu para si, com abuso de confiança, coisas alheias móveis, consistente em equipamentos e produtos da empresa em que trabalhava.

Abstrai-se dos autos que, no referido período, o denunciado trabalhava na Vidraçaria HC Ltda e promoveu a subtração para si de vários bens da empresa, dentre as quais, vidros, lixadeira, tubos de cola de silicone, dentre outros, causando prejuízo ao estabelecimento comercial.

No dia 8 de outubro de 2014, diligência realizada pela Polícia Judiciária Civil assegurou a apreensão de uma lixadeira Bosh, avaliada em R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), 1 (uma) peça de espelho de 1,80 x 1,80, diversos pedaços de vidro, medindo 1,50, 5 (cinco) tubos de silicone Dow Corning e 50 (cinquenta) metros de perfil de alumínio que foram reconhecidos e entregues à referida empresa [...]”
– Id. 225040692, pp. 1-4.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a absolvição por fragilidade de provas no tocante à autoria.

Sem razão
.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo termo de exibição e apreensão e auto de entrega.

Na fase de inquérito policial, o apelante negou a
autoria
ao sustentar que a acusação é fruto de vingança por parte de seu ex-empregador, após ter questionado o acerto trabalhista – Id. 225040692, p. 19.

Na fase judicial, novamente negou a autoria delitiva, e disse que “
os objetos encontrados em sua residência lhe pertencem e dizem respeito à sua profissão de vidraceiro, além de não ter sido juntada aos autos nota fiscal dos objetos apreendidos e a fotografia mencionada no inquérito”
– Id. 225041189, mídias.

No caso, o réu não trouxe o mínimo elemento capaz de demonstrar a veracidade ou mesmo a plausibilidade da justificativa por ele apresentada, que ficou no terreno da mera alegação.

Por outro lado, a vítima
Geraldo Carvalho Oliveira
em juízo, afirmou que:

“[...] o réu trabalhava em sua empresa e, por meio de outros funcionários, ficou sabendo que ele estava subtraindo coisas; foi até a Delegacia e conversou com o Delegado. Assim, dois investigadores foram até a casa do réu e lá encontraram a máquina e outros objetos, os quais reconheceu como sendo de sua loja. Na ocasião, o réu não disse nada e nem tinha como ele alegar que não era do declarante. Que, em razão do trabalho, o réu tinha acesso aos objetos e também pegava o veículo da loja, o qual certamente usou para carregar os objetos e deixou na residência dele. O funcionário que o alertou sobre a conduta do réu se chama João Marcos [...]”
– Id. 225041189, mídias.

No mesmo sentido, colheu-se o depoimento de
João Marcos da Costa
, o qual declarou em juízo que:

“[...] trabalha há uns 13 anos na empresa da vítima e confirma que foi apreendido na casa do réu uma lixadeira, vidros e barras de alumínio. Nega tenha vendido qualquer lixadeira para o réu [...]”
– Id. 225041189, mídias.

Ainda de acordo com o investigador de polícia
José Benedito Struck
, que na época trabalhava na DERF:

“[...] teve conhecimento do fato por meio de um casal, que registrou um Boletim de Ocorrência, munido de algumas fotos da casa do suspeito. Que, logo em seguida, a Autoridade Policial determinou fossem feitas diligências no local para verificar a veracidade dos fatos. Que foram até a residência do réu e ali encontraram uma lixadeira, que depois foi reconhecida pelo proprietário da empresa e também alguns tubos de cola, peças de vidro e frisos. Que segundo o proprietário, somente eles vendiam aquele tubo de cola [...]”
– Id. 225041206, p. 3.

Como sabido, no processo penal a prova da alegação incumbe a quem a fizer.

Assim, encontrado na casa do apelante objetos pertencentes à empresa na qual trabalhava, cabia a ele o ônus de comprovar a alegação da aquisição das mercadorias por meio lícito.

Não o fazendo, terminou por autorizar sua condenação pela prática do delito de furto qualificado.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024